Tribunal: TJPA
Processo: 0860179-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860179-06.2019.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: EVANDRO PEREIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADESÃO E FUNDO DE RESERVA SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. APLICAÇÃO DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, mantendo-se a sentença quanto à vedação de retenção da taxa de adesão, da cláusula penal e do fundo de reserva, por ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo. A agravante pleiteia a validade das cláusulas contratuais e a legalidade das deduções realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de taxa de adesão, cláusula penal e fundo de reserva em caso de desistência do consorciado; (ii) determinar se a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio para autorizar tais deduções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de cláusulas contratuais que autorizam a retenção de valores pagos por consorciado desistente depende da demonstração, pela administradora, de prejuízo efetivo ao grupo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A mera existência de previsão contratual não afasta a necessidade de comprovação do desequilíbrio financeiro causado pela desistência, ônus que incumbia à agravante e não foi cumprido nos autos.

O contrato de consórcio submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 35 do STJ ao fixar o termo inicial da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição, sem incorrer em ilegalidade ou injustiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retenção de cláusula penal e fundo de reserva em contratos de consórcio somente é válida mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

A simples previsão contratual não exime a administradora do ônus de demonstrar o desequilíbrio causado pela desistência do consorciado.

Aplicam-se ao contrato de consórcio os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, vedando-se cláusulas que imponham desvantagens excessivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; Lei nº 11.795/2008; Súmula 35 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.749.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
em
Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0860179-06.2019.8.14.0301, que concedeu parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da exigibilidade da restituição dos valores pagos pelo consorciado, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença de primeiro grau.

Na decisão agravada, entendeu-se pela ilegitimidade da retenção da taxa de adesão, do fundo de reserva e da cláusula penal, em virtude da ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio, sendo autorizadas apenas as deduções relativas à taxa de administração e ao seguro prestamista, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por não considerar a validade das cláusulas contratuais que autorizam a dedução da taxa de adesão, do fundo de reserva e da cláusula penal de 20%. Argumenta que a restituição integral dos valores pagos comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e afrontaria as normas do Banco Central do Brasil, especialmente a Lei nº 11.795/2008 e a Circular nº 2.766/1997. Aduz, ainda, que a cláusula penal é legítima e reflete a anuência expressa do consorciado no momento da contratação.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente provimento integral da apelação anteriormente interposta.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da retenção, pela administradora de consórcios, de valores pagos pelo consorciado desistente, especialmente quanto à taxa de adesão, cláusula penal e fundo de reserva, bem como à legitimidade da cláusula contratual que estabelece tais deduções.

A decisão monocrática agravada conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento para alterar o termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, fixando-o a partir da exigibilidade da devolução, conforme preconiza a Súmula 35 do STJ.

Manteve-se, todavia, a sentença no que tange à impossibilidade de retenção de cláusula penal e fundo de reserva, ante a ausência de prova de prejuízo ao grupo de consórcio.

A agravante sustenta que todos os descontos previstos no contrato devem ser considerados válidos, destacando, inclusive, precedentes desta Corte e a regulamentação do Banco Central sobre o tema. Contudo, as razões recursais não infirmam os fundamentos que embasaram a decisão monocrática.

Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva em contratos de consórcio está condicionada à demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, ônus que incumbia à agravante, mas que não foi cumprido nos autos.

Nesse sentido, repisa-se:

"Pretensão à devolução imediata das parcelas pagas. Viabilidade diante da particularidade do caso. Consórcio de longa duração (180 meses). Devolução após encerramento do grupo ou mediante contemplação em sorteio que constituiria desvantagem exagerada à consumidora, o que não pode prevalecer frente à regra do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor."
(AgInt no REsp 1.749.189/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/11/2019).

Releva notar que a mera previsão contratual não exime a administradora da obrigação de comprovar o efetivo desequilíbrio causado pela saída do consorciado, o que, no caso concreto, não foi feito.

Além disso, o próprio contrato de consórcio deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a imposição de obrigações que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão agravada que aplicou corretamente os precedentes do STJ e os princípios consumeristas, ao permitir apenas a retenção da taxa de administração e do seguro prestamista, vedando as demais por falta de prova de prejuízo.

Desse modo, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico capaz de justificar a reforma do julgado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 01/04/2025